Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-26.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011579-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE DE LIMA - CPF: 432.901.241-34 (APELADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPLEMENTAR – DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ART. 85 § 2 DO CPC - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (STJ RESP 1.746.072/PR)
–
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA
- SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Suficientes o
s laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por EDUARDO JOSÉ DE LIMA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85,§ 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade ao argumento de que o Boletim de ocorrência é imprestável em razão de sua unilateralidade e os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado.

Aduz equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que decaiu de parte mínima do pedido. Assevera que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais, determinar a inversão do ônus sucumbencial e ou sua redistribuição e a minoração dos honorários advocatícios arbitrados com sua fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 87703482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 12/03/2017
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2017.108317 – DELPOL CISC - Cuiabá/MT (Num. 87700026). Acostado aos autos, Relatório Médico, Histórico Clínico (Num. 87700023), Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (Num. 87700047) e Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 87703461).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega ausência de nexo de causalidade. Argumenta que o Boletim de ocorrência é imprestável em razão de sua unilateralidade e os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado (Num. 87703475 - pág. 04/05).

A irresignação, porém, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta, noticiado no Boletim de Ocorrência. No caso, os documentos trazidos com a petição inicial, Relatório Médico e
Histórico Clínico (
Num. 87700023
) foram considerados
suficientes pelo
Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 87703461)
para comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes.

Acostado aos autos,
Avaliação Médica Para Fins de Conciliação, que
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 87700047)
.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Suficiente, portanto, os laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, ao entendimento de que, diante de valor irrisório do proveito econômico obtido, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

O
c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

O caso em tela, porém, dado que o valor da causa não se enquadra como irrisório, n
ão se afigura possível, também, manter a sentença singular. D
eve-se aplicar o entendimento firmado pelo STJ, de que a regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Distribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Mantidos todos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com essas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021